Tribunal: CARF
Processo: 10380.004177/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.004177/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.570 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A
EMPRESA DE PREPARAR FOLHAS DE PAGAMENTO CONTENDO AS
REMUNERAÇÕES PAGAS A TODOS OS SEGURADOS QUE LHE
PRESTARAM SERVIÇOS. CFL 30.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe
prestaram serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão da Seguridade Social, destacando as parcelas integrantes e não
integrantes da remuneração.
COOBRIGADOS. DECADÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA INDIVIDUAL.
Nos lançamentos com pluralidade de sujeitos passivos a relação jurídica é
individual, de forma que o prazo decadencial é contado individualmente para
cada coobrigado, a partir da sua ciência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, a) por unanimidade de votos, em não
conhecer dos recursos apresentados pelos devedores solidários Hapvida Assistência Médica
Ltda., Canadá Administradora de Bens Imóveis e Fundação Ana Lima e negar provimento ao
recurso da contribuinte; e b) por voto de qualidade, previsto no § 9o, do art. 25, do Decreto no
70.235, de 1972, c/c o art. 1o da Medida Provisória no 1.160, de 12/01/2023, em face do empate
no julgamento, em dar provimento ao recurso da coobrigada Hapvida Participações e
Investimentos Ltda., reconhecendo a decadência do lançamento somente para a referida
responsável. Os conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e
Martin da Silva Gesto, negaram provimento ao recurso também da coobrigada Hapvida
Participações e Investimentos Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004177/2009-58
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004177/2009-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), que manteve lançamento por descumprimento
de obrigação acessória, qual seja a de deixar a empresa de incluir em suas folhas de pagamento a
remuneração de contribuintes individuais (sócios) que lhe prestaram serviços, no período de
01/2004 a 08/2004, o que constitui infração ao disposto no inciso I do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991 (CFL 30 - DEBCAD 37.193.980-1).
Conforme consta do relatório fiscal (fl. 8/9):
4. Analisando os documentos apresentados pela empresa, tais como: Livros Diários
(Ano: 2004, 2005, 2006 e 2007), Livro Razão (2004, 2005, 2006 e 2007), DIRF (2004)
e folhas de pagamento mensais, a auditoria constatou a seguinte situação:
4.1 - No período de 01/2004 a 08/2004, a empresa fiscalizada realizou pagamentos a
contribuintes individuais (sócios), entretanto, não inclui tais segurados em suas folhas
de pagamento mensais. Os valores pagos aos sócios por serviços prestados foram
lançados nos livros contábeis da empresa (Diário e Razão), e estão descritos em planilha
anexa elaborada pela auditoria.
4.2 - Vale lembrar que as remunerações pagas a contribuintes individuais por serviços
prestados são fatos geradores de contribuições sociais e, portanto, base de cálculo
(salário de contribuição) para a previdência social (Lei 8.212/91, artigo 28, Inciso III),
devendo a empresa ter incluído tais remunerações em suas folhas de pagamentos
mensais.
4.3 — Deste modo, em relação ao período de 01/2004 a 08/2004, as folhas de
pagamento apresentadas não trazem todos os segurados que prestaram serviços à
empresa, e, por conseqüência, não retratam o total de todas as remunerações pagas pela
empresa em cada competência.
Por bem descrever os fato, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls.
375 e seguintes):
Da Impugnação
Irresignada com a autuação, a empresa apresentou impugnação às fls. 57/60,
acompanhada dos documentos de fls. 61/62, na qual alega em síntese:
- os Autos de Infração de Obrigações Principais lavrados na ação fiscal são indevidos,
“assim também seguindo os presentes autos, pois o principal segue o acessório”;
­ “com efeito, o simples fato das empresas possuírem sócios comuns não
configura a existência de um grupo econômico, havendo necessidade de que haja uma
empresa controladora, havendo evidente subordinação das demais em relação
aquela, inclusive no que pertine as atividades desempenhadas”.
Finalmente, requer a improcedência do lançamento e a juntada posterior de documentos.
Da sujeição passiva solidária
Em 12/11/2010 esta mesma Turma prolatou a Resolução no 2.009 no sentido de se
verificar a possibilidade de proceder à lavratura dos termos de sujeição passiva
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004177/2009-58

solidária das empresas integrantes do grupo econômico, considerando a conexão deste
com o processo no 10380.004183/2009-13, DEBCAD no 37.193.982-8.
O citado processo, inclusive, enumera várias circunstâncias que caracterizariam um
grupo econômico de fato, a saber:
A notificada faz parte de grupo econômico envolvendo diversas empresas
trabalhando conjuntamente no ramo de saúde, inclusive com operações entre si e
empresas sócias umas das outras. Segue em anexo tabela (Quadro Societário)
identificando as relações entre as empresas através de seus controladores,
demonstrando que todas as empresas listadas têm com direção, controle ou
administração exercida diretamente pelo mesmo grupo de pessoas. O contador
responsável por todas as empresas solidárias era o mesmo, Sr. RICARDO
FIDELIS DA CUNHA, CPF 028.686.928-42 (período 2004/2005), e
posteriormente, o Sr. MILTON JOSÉ RIBEIRO DE FIGUEIREDO, CPF
027.949.82860 (período de 2006 e 2007).
Toda a logística de gestão das empresas consideradas como solidárias, como
contabilidade, financeiro, administradores, encontra-se no mesmo local, av
Heráclito Graça 406. sendo que os funcionários atendem indistintamente a todas as
empresas do grupo ostensivamente conhecido como HAPVIDA, inclusive os
empregados Sr. Luiz Pereira Gomes Júnior e Sr. João Eduardo Farias da Silva, alguns
dos que atenderam esta fiscalização, são empregados da Fundação Ana Lima.
Repise-se que a empresa não apresentou nenhum documento que comprove qualquer
tipo de pagamento a referida Fundação, o que também sugere que a mesma
estaria prestando serviços ao Hospital Antônio Prudente sem a devida
contraprestação, característica de grupo econômico, onde há prestação de serviços
a todas as empresas do grupo indistintamente. No mesmo endereço também
trabalham os sócios Sr.Cândido Pinheiro Koren de Lima, Sr.Jorge Fontoura
Pinheiro Koren de Lima e Sr.Cândido Pinheiro Koren que dirigem todas as
empresas do grupo.
O grupo econômico se caracteriza pela união de uma ou mais empresas com
individual personalidade jurídica e todas sob direção, controle ou administração de um
mesmo grupo de pessoas. A configuração do grupo para efeitos previdenciários
pode ocorrer quando uma ou mais pessoas físicas detém não apenas parcela do
capital de várias empresas, mas também quando detém preponderância nas
deliberações sociais de várias sociedades, atribuindo desta forma a tais instituições
responsabilidade solidária pelos créditos inadimplidos por qualquer uma delas,
consoante art. 30, IX da lei 8.212/91 e 124 do CTN.
A Reclamação Trabalhista n° 147-2007-014-07-00-6 da 14\Vara da Justiça do Trabalho
em Fortaleza-CE (cópia anexa), deixa clara a condição de grupo econômico,
bastando analisar a prova testemunhal apresentada pela própria reclamada, como
bem lembrado pela excelentíssima Juíza Dra. Regiane Ferreira Carvalho Silva: "O
próprio Robson Luiz, ouvido em Juízo como testemunha da ré, declarou que prestou
serviços em favor da empresa acionada, trabalhando na sua sede e fazendo visitas
para outras empresas do Grupo e outras clínicas credenciadas".
Também nos autos do Processo N°.01953/2004-007-07-00-3 (cópia anexa), o
Egrégio TRT da 7a. Região confirma em Acórdão a solidariedade entre "Hapvida
Assistência Médica Ltda" e"Hospital Antônio Prudente S/C Ltda".
Segundo excerto: "Tudo deixa entrever, portanto, que o demandante, a despeito daquele
simulado ato de dispensa, continuou empregado do grupo de empresas reclamado.
Decisão por unanimidade, conhecer e dar-lhe provimento para reconhecer a
continuidade do vínculo empregatício no período de 31.12.2000 a 30.09.2003".
Na mesma toada, o Acórdão No 01368/2004-005-07-00-0 (cópia anexa) é
pedagógico: "Sendo os entes demandados, Hapvida Assistência Médica Ltda e
Fundação Francisca Feitosa, integrantes do mesmo grupo empresarial, a prestação
de serviços a uma ou a outra, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004177/2009-58

coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário, a teor da
Súmula 129 TST". Frisando que o nome Fundação Francisca Feitosa era o nome
anterior da Fundação Ana Lima. (...)
Em 05.04.2011 foram feitas informações fiscais (fls. 73, 76, 79 e 82)
encaminhando Termo de Sujeição Passiva n°s. 05, 06, 07 e 08 incluindo a
HAPVIDAPARTICIPAÇÕES

E

INVESTIMENTOS

LTDA,

CNPJ
05.197.443/0001-38, HAPVIDA — ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, CNPJ
63.554.067/0001-98, HAPVIDA ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/S
(cujo nome empresarial foi alterado para CANADÁ ADMINISTRADORA DE BENS
IMÓVEIS em 06/2011), CNPJ 04.761.304/0001-22, FUNDAÇÃO ANA LIMA,
CNPJ 07.411.705/0001-40, como devedoras solidárias do presente auto.
Cientificadas a FUNDAÇÃO ANA LIMA em 18.04.2011 (fl. 85), a HAPVIDA
— ASSISTENCIA MÉDICA LTDA em 18.04.2011 (fl. 85) e a HAPVIDA
ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/S em 15.04.2011 (fl. 86) não
apresentaram impugnação.
Já a HAPVIDA-PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, cientificada em
15.04.2011 (fl. 86), em 13.05.2011 apresentou impugnação nos seguinte termos
(fls. 87/95), documentos das fls. 96/372):
- requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado;
- os autos de infração em ataque concluíram pela existência de grupo econômico entre
todas as empresas em que alguns sócios da Impugnante tenham participação
societária direta ou indireta, fixando, assim, a solidariedade entre a Impugnante e
citadas empresas, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei 8.212/91.
(...) o Supremo Tribunal Federal, em recentíssima decisão (03/11/2010), proferida
nos autos do Recurso Extraordinário 562276/PR, de relatoria da Ministra Ellen
Gracie, por unanimidade, e sob a égide do art. 543-B, do Código de Processo Civil
(repercussão geral), declarou inconstitucional o art. 13 da Lei 8.620/93, na parte "em
que estabeleceu que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada
respondem solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade
Social;
- o simples fato das empresas possuírem sócios comuns não configura a
existência de um grupo econômico, havendo necessidade de que haja uma
empresa controladora, havendo evidente subordinação das demais em relação
aquela, inclusive no que pertine as atividades desempenhadas;
- Existe ilegitimidade passiva da Impugnante, visto que a obrigação acessória é
penalidade pessoal do agente infrator, para qual a Impugnante em nada concorreu para
o alegado descumprimento;
- o parágrafo único do art. 135 do CTN determina que os terceiros vão responder pelos
tributos e pelas multas com caráter compensatório, ou seja, moratório.
Destarte, na responsabilidade de terceiros só se aplica a multa em caráter
moratório (compensatório) e não as multas de infração, as quais possuem caráter
condenatório;
- o art. 122, do CTN é claro ao determinar que o sujeito passivo da obrigação
acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. No caso
em apreço não há como imputar a Impugnante uma prestação que ela não poderia
realizar;
- Com efeito, verifica-se que a Impugnante apresenta a presente impugnação em razão
do erro dos autuantes, consoante explicitado acima, visto que na realidade não se
reveste de capacidade postulatória para intervir na relação jurídicotributária;
- Houve decadência dos créditos tributários relativos aos fatos geradores anteriores
ao qüinqüênio legal (abril de 2006);
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004177/2009-58

- a primeira autuada, empresa Hospital Antônio Prudente, destacou em sua
impugnação que as obrigações principais que ensejaram os autos ora impugnados
(sobre obrigações acessórias) foram objeto de impugnações por serem indevidas o
que acarreta a insubsistência dos presentes autos, visto que o acessório segue o
principal.
Requer, sejam acatadas as preliminares, ou subsidiariamente, a prejudicial de
decadência ou seja reconhecida improcedência e ainda admissão de todos os meios de
prova admitido no direito, como juntada posterior de documentos.
A DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou as impugnações improcedentes. A
decisão restou assim ementada (fl. 374):
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARAR FOLHA DE
PAGAMENTO DE ACORDO COM PADRÃO ESTABELECIDO PELA RFB.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.1991, art. 32, I, combinado com art. 225, I e
§ 9o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06.05.1999, deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e das pagas ou
devidas aos contribuintes individuais, a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pela RFB.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
CARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
Prescreve o art. 30, IX, da Lei 8.212/91 que as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes desta lei. Tal solidariedade abrange tanto obrigação principal quanto
acessória, dado o caráter abrangente do dispositivo legal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada, sendo
definitiva a exigência no que se refere a esta parte do lançamento na esfera
administrativa.
Recurso Voluntário
Cientificados da decisão de piso em 5/6/2012 (fls. 399 a 403) o contribuinte e os
solidários apresentaram recursos voluntários em 5/7/2012.
O Hospital Antônio Prudente insurge-se alega que a DRJ/FOR teria ignorado
por completo suas alegações e concluído que a matéria de mérito não teria sido impugnada;
insiste que a obrigação acessória ora discutida decorreu exclusivamente da obrigação principal;
que a tributação dos contribuintes individuais objeto da obrigação principal é insubsistente por
isso não poderia constar da folha de pagamento; que no caso concreto a obrigação acessória deve
ter o mesmo destino da obrigação principal. Alega que cumpriu a legislação, pois elaborou a
folha de pagamento de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB; conclui que a
discussão gira sobre ser ou não devida certa obrigação principal, sendo que, caso se conclua que
se fosse devida deveria constar da folha de pagamento, o fato de não constar não pode ser
considerado como descumprimento de obrigação acessória.
Todos os coobrigados apresentaram recurso nos quais questionam a decadência,
uma vez que somente foram cientificados do lançamento em 18/4/2011; a atribuição de
solidariedade passiva a eles atribuída em relação a descumprimento de obrigação acessória,
entendendo ainda que não integram Grupo Econômico e que houve completa impugnação do
débito.
Registro o recebimento de memoriais, que foram por mim apreciados.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004177/2009-58

É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Foram apresentados recursos pelo contribuinte e pelos 4 (quatro) responsáveis
solidários pelo crédito tributário (CT) em discussão. Entretanto, conforme relatado pelo julgador
de piso, apenas impugnaram o lançamento o contribuinte e a HAPVIDA – Participações e
Investimentos. Dessa forma, os demais solidários, ao não impugnarem o lançamento após serem
cientificados do mesmo, tornaram-se reveis nos termos do art. 21 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Dessa forma, os recursos apresentados por HAPVIDA – Assistência Médica
LTDA, Canadá Administradora de Bens Imóveis e Fundação Ana Lima não serão conhecidos.
Quanto aos recursos apresentados pelo contribuinte e por HAPVIDA –
Participações e Investimentos, estes são tempestivos atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deles conheço.
DO RECURSO APRESENTADO POR HAPVIDA – Participações e
Investimentos
Da alegação de decadência
Entendo assistir razão à recorrente quanto à decadência.
A recorrente somente foi cientificada do lançamento em 15/4/2011 (fl. 86), em
cumprimento da Resolução do órgão julgador de primeira instância. A obrigação acessória foi
descumprida no período de 01/2004 a 08/2004. Nos termos da Súmula 148 do CARF:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, o termo inicial para lançamento da multa em discussão era 01/01/2005
sendo o termo final 31/12/2009. Tendo sido a recorrente cientificada em 15/4/2011, o crédito
tributário já se encontrava extinto pela decadência para ela.
Cabe ressaltar que, quanto à ciência dos solidários, existe o entendimento,
inclusive em processo já julgado nesta turma no qual acompanhei o relator, no sentido de que a
data de ciência do responsável solidário não repercute na eventual decadência da relação
obrigacional já estabelecida em sua plenitude quando da cientificação do contribuinte, conforme
abordado no Acórdão 2202-008.510, cujos fundamentos copio:
De sua parte, os solidários defendem que a decadência do lançamento atingiria todas as
competências até out/05, pois teriam sido cientificados da autuação somente em out/10
[no presente caso outubro de 2011].
Sem razão, pois o lançamento regularmente cientificado ao contribuinte resta
perfectibilizado por força do art. 145 do CTN, daí surgindo a relação jurídica
obrigacional entre o particular e a Fazenda Pública.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004177/2009-58

Acrescente-se que a solidariedade acarreta a unidade objetiva da prestação com
simultânea pluralidade subjetiva, não sendo por acaso que o art. 125 do CTN prevê que
um dos efeitos da solidariedade é a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos
coobrigados, favorece ou prejudica aos demais.
A data de ciência do responsável solidário não repercute na eventual decadência da
relação obrigacional já estabelecida em sua plenitude quando da cientificação do
contribuinte, mas sim no prazo conferido para que o solidário exerça seu direito à ampla
defesa, que naquela data tem seu termo inicial.
Registro que analisando melhor a questão, altero meu entendimento anterior, pois
entendo que a relação jurídica no caso é individual, para cada sujeito passivo; se o crédito
tributário somente é constituído a partir da ciência do lançamento, assiste razão ao recorrente
solidário quanto às alegações de decadência, uma vez que somente tomou ciência do lançamento
quanto fulminado o prazo para efetuar-se o lançamento.
Nesse mesmo sentido, quanto à individualidade da relação jurídica, cito os
seguintes dispositivos da Instrução Normativa RFB no 1862, de 2018:
Art. 4o Todos os sujeitos passivos autuados deverão ser cientificados do auto de
infração, com abertura do prazo estabelecido no inciso V do art. 10 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, para que a exigência seja cumprida ou para que cada um
deles apresente impugnação.
Art. 5o ...
§ 4o A desistência de impugnação ou de recurso por um autuado não implica a
desistência das impugnações e dos recursos interpostos pelos demais autuados.
Cito ainda os seguintes Acórdãos precedentes:
9202-010.093, 9202-010.093
DECADÊNCIA.
PLURALIDADE
DE
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS.
CONTAGEM DOS PRAZOS. INDIVIDUALIZAÇÃO. Caracterizado o grupo
econômico de empresas, com a inclusão no polo passivo de devedores solidários, a
decadência deve ser aferida relativamente a cada um deles em separado, sem que a
ciência do devedor principal ou de qualquer outro configure causa interruptiva do prazo
dos demais, por ausência de disposição legal expressa.
9202-008.814
DECADÊNCIA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. TERMO AD QUEM. No caso de
lançamento que aponte múltiplos sujeitos passivos, em responsabilidade solidária, a
decadência deve ser aferida relativamente a cada um dos coobrigados.
9202.009.875
DECADÊNCIA. DEVEDOR PRINCIPAL. DEVEDOR SOLIDÁRIO. AFERIÇÃO EM
SEPARADO. Caracterizado o grupo econômico, com a inclusão no polo passivo de
devedor solidário, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um dos devedores,
sem que a eventual ciência tardia do solidário configure decadência para o devedor
principal.
DO RECURSO APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE
A multa que se discute teve como fato gerador ter deixado a empresa de incluir
em suas folhas de pagamento a remuneração de contribuintes individuais (sócios) que lhe
prestaram serviços no período de 01/2004 a 08/2004.
A impugnação do contribuinte está às fls. 57/60 na qual é possível perceber que,
em relação ao mérito do lançamento, se resumiu a alegar:
I — OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS INDEVIDAS
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004177/2009-58

As obrigações principais que ensejaram os autos acima objeto de impugnações, sendo
todas indevidas, assim também seguindo os presente autos, pois o principal segue o
acessório.
Sobre tal temática, concluiu o julgador de piso que
Reclamam os impugnantes a aplicação do famoso princípio conhecido pelo nome de
“gravitação jurídica”, por meio do qual, permita-me a correção, o acessório segue o
principal, e não o contrário, consoante dito na peça defensiva do devedor originário.
Contudo, tal princípio não é cabível no presente crédito. Não existe relação de
acessoriedade entre os créditos decorrentes de descumprimento da obrigação
principal e aqueles decorrentes de obrigação acessória nos moldes usuais no direito
privado. Trata-se apenas de nomenclatura usada pelo Código Tributário Nacional
para diferenciar as obrigações que consubstanciam um pagamento de tributo
daquelas que constituem prestações (comissivas ou omissivas) realizadas no
interesse da arrecadação e/ou fiscalização de tributos:
...
Tanto é assim que inúmeros autores pátrios preferem chamá-las de “deveres
instrumentais” ou “deveres administrativos”, de modo a evitar o risco da
confusão cometida pelo impugnante.
...
Assim, não há de se vincular inexoravelmente o resultado do julgamento dos Autos
de Infração pelo descumprimento de obrigações principais ao resultado do presente AI.
Conforme relatório fiscal, foram encontrados na contabilidade alguns pagamentos
a contribuintes individuais (sócios) sem que tais pagamentos fossem incluídos em folhas de
pagamento da autuada. À fl. 12 foi anexada tabela por meio da qual é possível verificar que na
contabilidade havia previsão para pagamento de Pro-labore aos sócios no mês de maio/2004
(lançamento contábil em junho/2004), quais sejam Alfredo Lima Neto, Candido Pinheiro Lima,
Ana Christina Fontoura de Lima, Candido Pinheiro Lima Junior e Jorge Fountoura Pinheiro de
Lima (sócios quotistas conforme documento de fl. 46). Entretanto, na folha de pagamento de
junho não constou tal rubrica (fl. 13/14), o que demonstra a ocorrência de infração ao art. 32,
inciso I, da Lei n°. 8.212, de 1991 c/c o art. 225, § 9o do Regulamento da Previdência Social, que
assim disciplinam:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social; (grifo nosso)
Art. 225. [...]
[...]
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
[...]
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
Na impugnação o recorrente não contestou a autuação especificamente em relação
à multa aplicada, mas se insurge genericamente quanto ao lançamento das obrigações principais,
alegando serem todas elas indevidas, e que a multa ora discutida somente remanescerá caso a
respectiva obrigação principal remanesça. A fim de não deixar dúvidas quanto à procedência do
lançamento, a obrigação principal relativa à não inclusão da remuneração paga aos sócios foi
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004177/2009-58

analisada no PAF 10380.004186/2009-49, Acórdão 2202-008.510, julgado por esta Turma em 11
de agosto de 2021, com a minha participação, tendo sido dado parcial provimento ao recurso
apenas
para declarar a decadência do lançamento quanto às competências 01/2004 e 02/2004, e
para que seja efetuado o recálculo da multa aplicada em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14/2009.
Ressalto ainda que consultando o mencionado PAF, o lançamento relativo a
rubrica que ensejou o lançamento da multa ora em discussão foi mantido pela primeira instância
(levantamento PRO- pró-labore contabilidade – valores apurados diretamente nas conta contábil
“4611011500000), sendo que na impugnação o recorrente informa que
- os valores relativos ao prolabore apurado na contabilidade foram devidamente
recolhidos, porém seus comprovantes não foram localizados, átimo em que se requer a
possibilidade de o fazer em outro momento;
Porém nada foi juntado aos autos e o lançamento foi mantido na segunda instância
administrativa, de forma que não há nada a prover em relação ao recurso apresentado. Não é
demais lembrar que os lançamentos correspondem a remunerações pagas aos segurados
contribuintes individuais (sócios), apuradas com base contabilidade da empresa e não incluídas
em Folha de pagamento. À míngua de qualquer comprovação, deve ser mantido o lançamento.
Essa mesma informação consta do PAF 10380.004185/2009-02, fl. 295, também
sob minha relatoria, mas nem mesmo foi repetida em grau recursal:
11.3 — PRO-LABORE CONTABILIDADE 9. Os valores lançados a tal título tiveram
a contribuição previdenciária devidamente recolhida, não sendo acostada neste
momento os recolhimentos em face da impossibilidade localização no arquivo da
Impugnante, mas serão acostados oportunamente, o que se requer.
Ressalto por fim que o fato de ter sido dado provimento parcial ao recurso em que
se discutia as obrigações principais para afastar parte do lançamento por reconhecimento parcial
da decadência não interfere no valor da multa aplicada por se ela de valor fixo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por:
1 - não conhecer dos recursos apresentados por HAPVIDA — ASSISTENCIA
MÉDICA LTDA, CANADÁ ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS e
FUNDAÇÃO ANA LIMA;
2 - por conhecer do recurso apresentado por HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS LTDA e dar-lhe provimento para reconhecer a decadência do
lançamento; e
3 - por conhecer do recurso apresentado pelo contribuinte HOSPITAL ANTÔNIO
PRUDENTE e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004177/2009-58

Fl. 541
DF CARF MF
Original